Tribunal: TJPA
Processo: 0005751-30.2013.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005751-30.2013.8.14.0039

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LAURENTINO DOS ANJOS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO POR MOTIVO FÚTIL – MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Procedência.
As circunstâncias do caso, revelam a possibilidade concreta de perecimento da prova, devendo a oitiva de testemunha ser considerada prova urgente para os fins do artigo 366 do Código de Processo Penal, vez que já fazem quase
10 (dez)
anos desde a ocorrência dos fatos, o que poderia inviabilizar a busca mais fidedigna pela verdade dos fatos, especialmente neste caso em que serão testemunhados pelos Policiais Militares que procederam a abordagem e detenção do recorrido. Ressalta-se a relevância de tais testemunhos, dado a quantidade de casos em que os policiais atuam e o prazo já transcorrido entre o dia dos fatos até o momento em que o réu seja eventualmente encontrado, já que se encontra em lugar incerto e não sabido até o presente momento. Ademais, inexiste qualquer prejuízo à ampla defesa, uma vez que, caso o réu seja encontrado, poderá haver nova inquirição.
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – Inocorrência.

Presentes os requisitos do artigo 312, do CPP, especialmente no que se refere a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a localização do recorrido é de suma importância, para a retomada da marcha processual.

CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO POR MOTIVO FÚTIL – MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Procedência.
As circunstâncias do caso, revelam a possibilidade concreta de perecimento da prova, devendo a oitiva de testemunha ser considerada prova urgente para os fins do artigo 366 do Código de Processo Penal, vez que já fazem quase
10 (dez)
anos desde a ocorrência dos fatos, o que poderia inviabilizar a busca mais fidedigna pela verdade dos fatos, especialmente neste caso em que serão testemunhados pelos Policiais Militares que procederam a abordagem e detenção do recorrido. Ressalta-se a relevância de tais testemunhos, dado a quantidade de casos em que os policiais atuam e o prazo já transcorrido entre o dia dos fatos até o momento em que o réu seja eventualmente encontrado, já que se encontra em lugar incerto e não sabido até o presente momento. Ademais, inexiste qualquer prejuízo à ampla defesa, uma vez que, caso o réu seja encontrado, poderá haver nova inquirição.
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – Inocorrência.

Presentes os requisitos do artigo 312, do CPP, especialmente no que se refere a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a localização do recorrido é de suma importância, para a retomada da marcha processual.

CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

contra decisão do Douto Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas e de decretação de prisão preventiva do recorrido Laurentino dos Anjos Ribeiro.

Consta dos autos que o recorrido foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, II, do CP, por ter ceifado a vida da vítima João Cunha Rodrigues, por motivo fútil, sendo a denúncia oferecida e recebida em 21/10/2013, tendo o réu sido citado por edital e deixado de comparecer à audiência, que resultou na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

O Ministério Público em suas razões recursais, pleiteia a produção
antecipada de provas, ante o risco real de perda da memória dos fatos pelas
testemunhas, alegando que o magistrado a indeferiu injustificadamente. Requer, ainda, a decretação da prisão preventiva, sobretudo por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, refutou as alegações trazidas em sede de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo provimento, por entender demonstrada a necessidade da produção de prova antecipada e da decretação da custódia cautelar do recorrido.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, o representante do Ministério Público pleiteou a antecipação da produção de provas, o que a meu entender, deve ser acolhido. Veja-se:

O
Supremo Tribunal Federal
sobre antecipação da prova testemunhal prevista no
artigo 366 do Código de Processo Penal,
decidiu que pode ser justificada como medida necessária pela gravidade do crime praticado e possibilidade concreta de perecimento, haja vista que as testemunhas poderiam esquecer de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo, ressaltou, ainda, que a antecipação da oitiva das testemunhas não traz nenhum prejuízo às garantias inerentes à defesa, isso porque quando o processo retomar seu curso, caso haja algum ponto novo a ser esclarecido em favor do réu, basta que seja feita nova inquirição, senão vejamos:

Habeas corpus. 2. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, caput, da Lei n. 9.503/1997). Réu revel. Citação editalícia. Suspensão do processo e da prescrição nos termos do artigo 366 do CPP. 3.
Produção antecipada de provas, ao fundamento de que haveria a possibilidade de “não serem mais localizadas as testemunhas” e porque uma das testemunhas é “policial militar” e pode se esquecer dos fatos
. 4.
Medida necessária, considerando a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de perecimento (testemunhas esquecerem de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo)
. 5.
Nomeação da Defensoria Pública para acompanhar a colheita cautelar da prova testemunhal
. Observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 6.
Direito à razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII)
.
A construção de uma justiça mais célere depende da adoção de medidas que preservem os atos praticados, evitando repetições desnecessárias. Ordem denegada.

(STF – HC nº 135.386, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator (a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 01-08-2017 PUBLIC 02-08-2017).

Dessa forma, as circunstâncias do caso, revelam a possibilidade concreta de perecimento, devendo a oitiva de testemunha ser considerada prova urgente para os fins do
artigo 366 do Código de Processo Penal
, vez que já fazem quase
10 (dez)
anos desde a ocorrência dos fatos, o que poderia inviabilizar a busca mais fidedigna pela verdade dos fatos, especialmente neste caso em que os fatos serão testemunhados por Policiais Militares que procederam a abordagem e detenção do recorrido.

Ressalta-se a relevância de tais testemunhos, dado a quantidade de casos em que os policiais atuam e o prazo já transcorrido entre o dia dos fatos até o momento em que o réu seja eventualmente encontrado, já que se encontra em lugar incerto e não sabido até o presente momento.

Ademais, inexiste qualquer prejuízo à ampla defesa, uma vez que, caso o réu seja encontrado, poderá haver nova inquirição. Desse modo, a meu ver, resta
imperioso o deferimento da produção antecipada de provas
.

Nesta linha, encarto os seguintes julgados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.823/2006. RÉU REVEL. PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSOS COM FULCRO NO ART. 366 DO CPP. PRETENSÃO MINISTERIAL DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. POSSIBILIDADE. TESTEMUNHAS POLICIAIS MILITARES. FATO OCORRIDO EM 2014. TEMPERAMENTO DA SÚMULA Nº 445 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção antecipada de provas. O magistrado de primeiro grau entendeu que não estaria caracterizada a urgência apta a autorizar o deferimento do pleito. II –
Acerca da produção antecipada de provas, sabe-se que o legislador ordinário, ao alterar o art. 366 do Código de Processo Penal, conferiu ao magistrado que conduz a ação penal, na hipótese de ser desconhecido o paradeiro do acusado após a sua citação por edital, a possibilidade de determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, em decisão concretamente fundamentada, não a justificando o mero decurso do tempo (Súmula nº 445, STJ)
. III –
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, temperando o entendimento sumulado, passou a admitir que as testemunhas policiais constituem exceção, uma vez que sua oitiva carrega peculiaridades, tendo em vista que lidam diariamente com diversas ocorrências e o decurso do tempo pode fazer com que não se lembrem dos fatos, dificultando o alcance da verdade real, que é o que se busca no processo penal (Informativo nº 595, STJ)
. IV –
No presente caso, o delito ocorra em 2014 e as únicas testemunhas arroladas pelo Ministério Público são policiais militares, o que revela a excepcionalidade apta a autorizar o deferimento do pedido ministerial, visando assegurar a descoberta da verdade real
. V –
Ressalte-se que a realização antecipada de provas não traz prejuízo para a defesa, visto que, além de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, caso o réu compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção das provas que julgar necessárias para a tese defensiva e, ante argumentos idôneos, poderá até mesmo conseguir a repetição da prova produzida antecipadamente
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ/BA – RSE 0300160-57.2014.8.05.0256, Relator (a): Desembargador ESERVAL ROCHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 19/02/2020).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RESE. ART. 581. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. STJ. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. PROVA URGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. O RESE é cabível contra decisão que indefere a produção antecipada de prova prevista no artigo 366 do Código de Processo Penal, consoante entendimento sedimentado do STJ. 2.
O STF decidiu que a antecipação de prova testemunhal prevista no art. 366 do CPP pode ser justificada como medida necessária pela gravidade do crime praticado e possibilidade concreta de perecimento, haja vista que as testemunhas poderiam se esquecer de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo
. 3.
O STF ressaltou que a antecipação da oitiva das testemunhas não traz nenhum prejuízo às garantias inerentes à defesa. Isso porque quando o processo retomar seu curso, caso haja algum ponto novo a ser esclarecido em favor do réu, basta que seja feita nova inquirição
. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJ/DF – RSE 0002495-72.2019.8.07.0004 DF 0002495-72.2019.8.07.0004, Relator (a): Desembargador SEBASTIÃO COELHO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/10/2019, Data de Publicação: DJE 17/10/2019, Pág.: 215/222).

Portanto, julgo procedente a pretensão ministerial de antecipação de produção de provas, requerida pelo Ministério Público. Colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A, CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL QUE ALMEJA O DEFERIMENTO DO REQUERIDO. NECESSIDADE DE INQUIRIÇÃO DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE CONCRETA DE PERECIMENTO DOS FATOS: ACOLHIDO. 1. É CEDIÇO QUE O LEGISLADOR ORDINÁRIO, AO ALTERAR O ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CONFERIU AO MAGISTRADO QUE CONDUZ A AÇÃO PENAL, NA HIPÓTESE DE SER DESCONHECIDO O PARADEIRO DO ACUSADO APÓS A SUA CITAÇÃO POR EDITAL, A POSSIBILIDADE DE DETERMINAR A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS CONSIDERADAS URGENTES, EM DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA, NÃO A JUSTIFICANDO UNICAMENTE O MERO DECURSO DO TEMPO, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 455, DO STJ. 2. EM RECENTE JULGADO, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a antecipação da prova testemunhal prevista no artigo 366 do Código de Processo Penal pode ser justificada como medida necessária pela gravidade do crime praticado e possibilidade concreta de perecimento, haja vista que as testemunhas poderiam se esquecer de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo. 3. NO CASO DOS AUTOS, O DELITO OCORREU, SUPOSTAMENTE, NO DIA 01/09/2019, PASSADOS ATÉ A PRESENTE DATA, MAIS DE 2 (DOIS) E 03 (TRÊS) MESES, SEM QUE FOSSE OUVIDA A VÍTIMA OU OS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DO RECORRIDO, O QUE REVELA A EXCEPCIONALIDADE APTA A AUTORIZAR O DEFERIMENTO DO PEDIDO MINISTERIAL, VISANDO ASSEGURAR A DESCOBERTA DA VERDADE REAL. 4. CURIAL RESSALTAR QUE A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS NÃO RESULTA EM PREJUÍZO A DEFESA, VISTO QUE, ALÉM DO ATO SER REALIZADO NA PRESENÇA DE DEFENSOR NOMEADO, CASO O RECORRIDO COMPAREÇA FUTURAMENTE AO PROCESSO, PODERÁ REQUERER A PRODUÇÃO DAS PROVAS QUE JULGAR NECESSÁRIAS, E, AINDA, A REPETIÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS ANTECIPADAMENTE. 5. ADEMAIS, O RECORRIDO ENCONTRA-SE FORAGIDO, ESTANDO EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, RESTANDO FRUSTRADA A CITAÇÃO EDITALÍCIA, OCORRENDO, CONSEQUENTEMENTE, A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL, SENDO NECESSÁRIA, PORTANTO, A ANTECIPAÇÃO DA APURAÇÃO DOS FATOS EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 6. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ACOLHIDO. (...) (8002949, 8002949, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-02)

De igual forma, entendo que deve ser decretada a prisão preventiva em desfavor ao recorrido, pois entendo presentes os requisitos do artigo 312, do CPP, especialmente no que se refere a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a localização do recorrido é de suma importância, para a retomada da marcha processual.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e dou provimento, para determinar a produção de provas antecipadamente, bem como decretar a prisão preventiva, nos termos do pedido do Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 15/12/2022